Tribunal: TCU
Processo: 003.090/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor do Sr. Haroldo Euvaldo Brito Lêda, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio no 142/2009,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional no Estado do Maranhão, em desfavor do Sr. Haroldo Euvaldo Brito Lêda, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio no 142/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea a, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea a, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 214, alínea b, do Regimento Interno deste Tribunal, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao Município de Lago do Junco/MA, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.